Tribunal: TJMT
Processo: 1019317-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Agravo de Instrumento n. 1019317-52.2021.8.11.0000
Agravante: Município de Cuiabá
Agravado: Kelvim Tiago Alves
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Kelvim Tiago Alves, contra o ato, tido como ilegal, do Secretário de Mobilidade Urbana da Prefeitura Municipal de Cuiabá, deferiu a liminar postulada, para determinar à Autoridade Coatora que efetue a imediata liberação do veículo de propriedade do Impetrante, independentemente do pagamento das multas incidentes sobre o referido veículo.
Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão, sustendo a legalidade da apreensão do veículo do Agravado, haja vista que este se encontra com multas e tributos sem a devida quitação.
Assevera que o licenciamento do veículo, é um procedimento anual e obrigatório que autoriza seu condutor a circular com ele pelas vias, dado o automóvel se encontrar em conformidade com as normas de segurança e de ambiente para o setor automotivo.
Aduz, ainda, a impropriedade do arbitramento da multa, a ilegitimidade da autoridade apontada como coatora, bem assim a decadência e a ausência de prova pré-constituída.
Por fim, afirma que os requisitos exigidos para o deferimento do efeito suspensivo ao Recurso, encontram-se presentes, pugnando, consequentemente, por sua concessão para sustar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Colegiado.
É o relatório.
Decido
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
Dessa sorte, o efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Da análise dos documentos constantes dos autos eletrônicos, verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, neste momento processual, haja vista que a apreensão e a remoção de veículo são admitidas apenas em casos excepcionais, utilizada para compelir o proprietário a sanar uma irregularidade e diante da prática de infração de trânsito, desde que não exceda a 06 (seis) meses, sob pena de revelar-se medida confiscatória.
Além do mais, como bem observado pelo Juiz singular, o veículo apreendido tinha sido subtraído, não sendo justo a perda da posse do seu bem, involuntariamente, para o pagamento das despesas com estadias e demais taxas.
Desse modo, tenho que, em tese, as exigências administrativas de quitação de tributos, multas, diárias relativos aos veículos apreendidos extrapolam o direito de propriedade.
Quanto às alegações de ilegitimidade da autoridade apontada como coatora, decadência e a ausência de prova pré-constituída, com vistas a evitar o julgamento surpresa, em atendimento à regra do artigo 10 do CPC/2015, imperioso oportunizar ao Agravado que se manifeste sobre tais questões prévias.
Nesta quadra, tenho que se faz imprescindível o regular processamento do Agravo de Instrumento, para obter mais elementos, visando à análise das irresignações contidas neste recurso.
Por fim, saliento que a Agravante não obteve êxito em demonstrar a possibilidade de ocorrer risco de dano grave, ou de difícil reparação até o julgamento de mérito pelo Colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 9 de novembro 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.